Tribunal: TJDFT
Processo: 0752642-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. DOSIMETRIA DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, que revogava o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão.
2. O Supremo Tribunal Federal ostenta julgados no sentido de que não seria possível a realização de controle de constitucionalidade de lei tendo como parâmetro norma “interna corporis”, ou seja, contida no regimento interno das Casas Legislativas, não sendo tal controle apto a afastar a presunção de constitucionalidade que recai sobre a Lei n. 13.654/2018 (ARE n. 1.234.080 e RE n. 1.247.084), o que implicou em alteração de posicionamento em parte dos órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça.
3. A fim de uniformizar a jurisprudência desta Corte e preservar sua estabilidade, integridade e coerência com as decisões dos Tribunais Superiores (CPC, art. 926), passa-se a adotar o posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, para considerar constitucional a Lei 13.654/2018, que afastou a majorante do uso de arma branca do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
4. Em relação ao “quantum” de aumento, na primeira fase, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal elevou a pena, pela valoração negativa das circunstâncias do crime (uso de faca) no mesmo patamar utilizado pelo acórdão condenatório diante da valoração de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), ou seja, nove meses para cada, o que se mostra razoável, adequado e proporcional.
5. Na segunda fase, diante da agravante da reincidente, já reconhecida no acórdão condenatório, cumpre manter o mesmo patamar de aumento aplicado na condenação, não havendo motivação para que o Juízo da Execução, ao alterar as demais fases da dosimetria, aplique maior aumento na fase intermediária.
6. Recurso parcialmente provido.